Tribunal: TJMT
Processo: 1027108-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027108-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIR OLIVEIRA LENCINA - CPF: 009.186.671-51 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 466.674.268-98 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC
-

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO

PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Nadir Oliveira
Lencina
contra sentença do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em ação movida contra o Banco C6 Consignado S/A. A autora alega cerceamento de defesa devido à ausência de produção de prova pericial grafotécnica, necessária para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato de empréstimo consignado, cuja contratação nega ter realizado.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial grafotécnica, requerida pela autora para comprovar a ausência de autenticidade da assinatura no contrato; e (
ii
) definir a quem compete o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo impugnado pelo consumidor.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1.846.649/MA, estabelece que, em contratos bancários, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura apresentada pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar sua autenticidade, com fundamento nos
arts
. 6o, 368 e 429, II, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de prova pericial grafotécnica impede uma avaliação adequada da autenticidade da assinatura, configurando cerceamento de defesa quando a decisão é proferida sem tal análise, especialmente em casos
onde
o acervo probatório disponível é insuficiente para comprovar a validade do contrato.

5. O artigo 429, II, do CPC dispõe que, em casos de impugnação de autenticidade de documento, cabe à parte que o produziu comprovar sua veracidade, justificando a necessidade de prova técnica para verificar a legitimidade da assinatura.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a prova pericial grafotécnica.

*Tese de julgamento*:

1. Em contratos bancários, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato apresentado pela instituição financeira, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre a instituição, conforme o disposto no CPC, art. 429, II.

2. A ausência de prova pericial para comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário configura cerceamento de defesa.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
REsp
no 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021,
DJe
09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NADIR OLIVEIRA LENCINA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

3
a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
que
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
,
de n.
1027108-12.2022
,
ajuizada em face d
o

BANCO
C6
CONSIGNADO S/A
.

A
autora
inicialmente fala
em cerceamento de defesa, ante a não produção de prova pericial requerida por ela.

Alega que impugnou a
s assinatura s constante s no s instrumento s
de contrato,
assim,

afirma que seria ônus da parte requerida
comprovar a autenticidade.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

apresentadas
à
id.

de
n.

249386202
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia envolve a legitimidade de
descontos em benefício previdenciário referentes a
contrato
de
empréstimo
consignado

de n.

010001351969
,

que a autora afirmou jamais ter assinado.

O contrato correspondente foi
apresentado pela ré em sede de contestação; todavia, apesar da impugnação, pela autora, d
a autenticidade da assinatura
e sem que houvesse dilação probatória
, o
magistrado singular proferiu
sentença
de improcedência da ação.

Como se nota,
mesmo diante do parco acervo documental, incapaz
de
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente em razão da aplicação da inversão do ônus da prova ao caso, o magistrado singular
julgou prematuramente a lid
e, sem ao menos certificar se a assinatura constante no instrumento de contrato
fo
i
realmente exarada pela parte autora
.

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme
a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.)

Nesse sentido, a dispensa da prova técnica somente se mostra cabível nos casos em que for possível concluir, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pela legitimidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, diante do parco acervo probatório dos autos, circunstância que impõe a realização da prova pericial, como forma de atendimento ao disposto no artigo 429, II, do CPC:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
reconhecer

o
cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença
recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juíz
o de origem para a realização de
perícia grafotécnica
necessária para um julgamento mais preciso da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024